Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 24 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos crimes imputados; e, (ii) estabelecer se o réu tem direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No delito de receptação dolosa inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou de que o bem possui origem lícita e, caso o réu não produza prova nesse sentido, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. Caso os depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência estejam harmônicos e coesos entre si, respaldados por outros elementos probatórios, não há falar em ausência de comprovação da autoria e da materialidade.

5. Existindo laudo pericial indicando a adulteração de sinal de veículo automotor, resta imperiosa a condenação nos moldes do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, 311, § 2o, III, 33, § 2o, "a", 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, Súmula 269: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."
· TJDFT, Acórdão 1846756, 0706698-81.2020.8.07.0010, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/04/2024, DJe 24/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1874241, 2a Turma Criminal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, PJe 14/06/2024.